Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FIXADA NA ORIGEM. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por passageiro contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e danos materiais de R$ 370,10 (trezentos e setenta reais e dez centavos), em razão de cancelamento de voo com atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, sem prestação de assistência material adequada. O pedido recursal restringe-se à majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 13.000,00 (treze mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.500,00) deve ser majorado em virtude do atraso e das circunstâncias enfrentadas pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e já reconhecida na sentença, não havendo recurso da ré quanto a esse ponto.
4. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às particularidades do caso, ao sofrimento do consumidor e à função punitivo e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.
5. O valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) fixado pelo juízo de origem revela-se adequado, suficiente para compensar os transtornos sofridos e punir a conduta da ré, sem se mostrar excessivo ou ínfimo, motivo pelo qual não se justifica a majoração pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e garantindo a função compensatória e pedagógica da medida.
2. O valor arbitrado em primeira instância comporta majoração quando se mostrar manifestamente desproporcional às circunstâncias do caso concreto.